Tribunal: TJMT
Processo: 1001380-40.2023.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001380-40.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAMYLLA DE SOUZA SILVA - CPF: 061.281.011-94 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA - CPF: 057.051.601-35 (ADVOGADO), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), CRISLAINE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 043.575.241-30 (RECORRIDO), RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (ADVOGADO), KEVEN DA SILVA COSTA (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), KEVEN DA SILVA COSTA - CPF: 057.461.631-47 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Recurso Inominado no
1001380-40.2023.8.11.0006.

Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.

Recorrente: KAMYLLA DE SOUZA SILVA.

Recorridos: CRISLAINE DA SILVA OLIVEIRA e OUTROS.

Data do Julgamento:
25/04/2025
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
FRAUDE EM VENDA DE MOTOCICLETA – INTERMEDIÁRIO FALSO -
TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA OS ESTELIONATÁRIOS
- GOLPE PRATICADO POR FALSÁRIOS
- DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que, a reclamante narra que tomou conhecimento de uma motocicleta à venda na internet pelo valor de R$ 7.600,00, e entrou em contato com o telefone informado no anúncio, pertencente a “Justino de tal”, o qual se apresentou como suposto vendedor.

2.

Alega a autora que foi levada pelo segundo requerido para ver a motocicleta, de propriedade da primeira ré, tendo esta assinado a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo no Cartório, ocasião em que a Requerente efetuou o pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), para a conta de titularidade de terceiro, Roseli Patricia Fortes de Almeida.

3.

No entanto, alega a Autora que ao se apresentar à primeira Requerida na posse do comprovante de transferência, foi informada que tanto a Requerente quanto os Requeridos caíram em um golpe.

4.

Constatada a ocorrência do golpe, a autora e os requeridos confeccionaram boletim de ocorrência narrando o fato. Entretanto, após tentativas de negociação com os Requeridos, visando reaver parte do valor pago pela aquisição do veículo, as tratativas foram infrutíferas, culminando então na propositura da ação.

5.

Em contestação a parte requerida afirma que também foi vítima do estelionatário, vez que ao publicar a venda do seu veículo “Justino de tal” utilizou a sua publicação para outro anúncio, e que não recebeu nenhum valor pela venda do veículo, razão pela qual não teve responsabilidade pela fraude.

6.

Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

7.

A reclamante deveria ter agido com maior zelo no momento em que efetuou o procedimento solicitado pelo estelionatário, porém não adotou as cautelas necessárias
, restando, portanto, configurada culpa exclusiva da autora, art. 14, § 3o, inciso II do CDC.

8.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

9.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR VÍTIMA DE GOLPE VIA PIX. GOLPE PRATICADO POR FALSÁRIOS. RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS RECORRIDAS NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A transferência equivocada de valores para conta corrente de terceiros, configura culpa exclusiva do consumidor, não existindo, a princípio, nexo de causalidade que relacione qualquer conduta da instituição financeira ao resultado danoso, que, repita-se, ocorreu por culpa exclusiva da consumidora.

2. Cabe a recorrente o ônus de provar que foram os recorridos que deram causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3. A concretização da fraude só foi possível porque o recorrente não atuou com zelo na situação, restando configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (CDC art. 14, § 3o, II).

4. Inexistindo prova nos autos da ligação do fraudador com os recorridos, não há que se falar em responsabilização destes por danos materiais e morais.

5. Recurso conhecido e não provido.”
(N.U 1017899-42.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023).

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025